Tribunal: TJMT
Processo: 1011724-66.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011724-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEANDRO MENDES FREITAS - CPF: 699.342.151-87 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1011724-66.2021.8.11.0001

Origem: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Leandro Mendes Freitas

Vivo S/A

Parte Recorrida(s):
Leandro Mendes Freitas

Vivo S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta: 57

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00 PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As faturas e telas sistêmicas, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do e utilização do serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitado o valor pleiteado pela parte.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos interpostos por ambas as partes ante sentença proferida em ação declaratória que,
julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 156,17 (cento e cinquenta e seis reais e dezessete centavos) e condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

A reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, e para a hipótese de manutenção do decisum, a ré pleiteia a redução da quantia fixada na condenação por dano moral.

O reclamante, em suas razões recursais, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 108658978 e 108658980.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Os relatórios de chamadas e telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022
).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre o litigante e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
majoro
o quantum indenizatório de

R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da ré e
dou provimento
àquele aviado pelo autor, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Por consequência,
condeno
a recorrente
Vivo S/A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022